Tribunal: STF
Processo: ARE 774682
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 7.730/1989. LEI MUNICIPAL Nº 1.898/1990. DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. LIMITES DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.